Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705727-15.2023.8.07.0003 RECORRENTE: KENNEDY WANDERSON DA SILVA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Provas. Regime prisional. 1 - Se as provas -- declarações da vítima e da testemunha, além de filmagens do momento do crime -- não deixam dúvidas de que o réu, subtraiu máquina de lavar roupa, mantém-se a condenação pelo crime do art. 155, caput, do CP. 2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §1o, alínea “c”, 36, §1o, e 59, incisos III e IV, todos do Código Penal, insurgindo-se contra os critérios utilizados na dosimetria da pena. Requer, ainda, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §1o, alínea “c”, 36, §1o, e 59, incisos III e IV, todos do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto.” (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003